Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702500-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0773615-59.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização de MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, inexiste nos autos laudo médico que demonstre concretamente a necessidade de a parte autora se submeter imediatamente ao tratamento vindicado sob pena de perda do membro ou função ou mesmo vir a óbito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento vindicado sobre diversas outras de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o.O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), noprazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1oPara efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. A solicitação da cirurgia foi feita ao sistema de regulação há apenas uma semana. Assim, tendo em vista que a solicitação registrada na rede pública ainda não esgotou o referido prazo, pois data de 07/12/2023, entendo que não cabe a intervenção judicial a fim de obrigar o réu a realizar de imediato o tratamento pleiteado na inicial. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento a parte agravante sustenta que foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (C50) com carcinoma ductal infiltrante, grau 3 de Nottingam, em mama direita, carcinoma mamário invasivo tipo não especial (SOE) com expressão negativa de receptores hormonais, negativo de receptor HER-2 e índice proliferativo mensurado pelo Ki-67 de cerca de 95%. Afirma que realizou quimioterapia até novembro de 2023 e necessita de cirurgia o mais breve possível para não comprometer o tratamento já realizado. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal providencie, imediatamente, o tratamento denominado MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA, conforme prescrição médica, seja na rede pública de saúde, seja na rede privada, mediante sequestro de verbas. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a parte agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente de realização da cirurgia, o que se observa no presente caso. O relatório médico (ID 181992650, autos de origem), indica que a ora agravante, é portadora de carcinoma invasor na mama direita CID. C50, com as seguintes comorbidades, fibromialgia, síndrome do pânico e transtorno depressivo. Na espécie, a documentação comprova que a agravante, necessita do procedimento cirúrgico CE - MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA. Da mesma forma, consta dos autos que a agravante foi inserida em 07/12/23 no SISTEMA DE REGULAÇÃO - SISREGGIII, com prioridade vermelha, sendo que existem 405 solicitações pendentes, sendo 36 com risco vermelho. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado que realize o procedimento cirúrgico CE - MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA. GRAVE DANO À SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0723781-24.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado a disponibilização de radioterapia e quimioterapia à agravante. 3. Decisão, ID 35306288, indeferiu o pedido de tutela recursal, porém, requereu que o agravado esclarecesse "o motivo da agravante encontrar-se inscrita no SISREG, classificação amarela, em razão dos fatos relatados pelo Dr. Valdir Soares, ID 123694249, informando que a agravante foi encaminhada para consulta na especialidade oncologia ginecológica do HRAN/HRT, regulada como prioridade vermelha, todavia possivelmente a regulação usando protocolo de não internados classificou como amarela. Na mesma oportunidade, informe o agravado a posição da agravante na lista de espera, e previsão de agendamento, se o caso". 4. O agravado, informou que a agravada estava com consulta agendada para o dia 23/05/2022, às 10:00 horas, no Hospital de Base do Distrito Federal. 5. A Defensoria Pública esclareceu, ID 35633596, que a classificação de risco passou para vermelha, em função da consulta na especialidade de oncologia ginecológica e que foi agendado a quimioterapia para o dia 16/06/2022 sob a condição da realização da avaliação da radioterapia antes de tal data. 6. Como verificado, a agravada passou por consulta com especialista (oncologista) onde foi determinada a realização de avaliação na Radioterapia, com Risco Vermelho, ID 35633600, com a recomendação que "não deve ficar em fila de espera, pela dor no baixo ventre e sangramento". 7. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 8. Decisão, ID 35913890, deferiu o pedido de tutela recursal e determinou ao agravado providências necessárias para avaliação radioterapia em data anterior ao início da sessão de quimioterapia, qual seja, 16/06/2022. 9. O Ministério Púbico oficiou pelo provimento do recurso, ID 36078150. 8. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. 9. A agravante foi acometida por Câncer de Colo Uterino, com risco vermelho (emergência). Necessita de avaliação para radioterapia e já está com a quimioterapia agendada. A avaliação com radioterapia permitirá a continuidade do tratamento da paciente e deverá ser realizada com a maior brevidade possível. 10. A Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. 11. Verificado que o relatório médico com o diagnóstico da agravante está datado de 04/05/2022 (ID 123694249 - pág. 1/6, dos autos principais, sem que haja previsão para a marcação da referida consulta, que permitirá a continuidade do tratamento médico, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de iniciar o tratamento do paciente, diante de quadro de grave dano à saúde da agravante. 12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO confirmando a decisão ID 35913890, que deferiu o pedido de tutela recursal. (Acórdão 1434142, 07007222120228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante 0 procedimento cirúrgico CE - MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao Agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator